Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem estar imbuídos da intenção de viverem como se casados fossem (affectio maritalis).
3. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
3. No caso, não há elementos suficientes a evidenciar a existência de união estável entre as partes. As provas anexadas aos autos pelo autor/apelante – nota fiscal referente à compra de aparelho televisor em 02/01/2012, contrato de prestação de serviços para a venda do imóvel de que pretende a partilha e procuração referente ao imóvel – até induzem que houve aquisição de imóvel em conjunto pelas partes, mas não comprovam a constituição de uma família. As testemunhas ouvidas também não declaram que as partes se apresentavam e conviviam publicamente como marido e mulher, que tinham uma relação estável e viviam como família.
4. Para que haja o reconhecimento judicial da união estável é imprescindível a presença inequívoca dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.
5. Como o autor/apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre as partes, não há como ser reconhecida a união estável.
6. Recurso conhecido e desprovido.